Tribunal: TJSP
Processo: 2114030-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reparação de danos materiais e morais – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento improvido.